Tribunal: TJDFT
Processo: 0736879-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE. GARANTIA DAS OBRIGAÇÕES. TERCEIROS. SÓCIOS PARTICIPANTES. PENHORA DE VALORES VÁLIDA.
1. Os artigos 991 e 993 do Código Civil dispõem que “na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes” e “o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade”.
2. Visto que a Sociedade em Conta de Participação é uma “sociedade” que só existe internamente, ou seja, entre os sócios, e que perante terceiro só aparece o ostensivo, que exerce a atividade empresarial e responde sozinho pelas obrigações assumidas, depreende-se que os recursos dos sócios, ostensivos e participantes, perante terceiros, fazem parte do patrimônio do sócio ostensivo, o qual responde pelas obrigações.
3. Portanto, o eventual patrimônio de sócios ocultos, em poder de sócios ostensivos, enquanto perdurar a sociedade em conta de participação não é protegido perante terceiros, pois como já exposto não há patrimônio exclusivo da sociedade, de modo que eventual penhora sobre o patrimônio de terceiro que é sócio oculto se mostra correta.
4. Recurso conhecido e desprovido.